Tribunal: STF
Processo: RE 1251759
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “LEI Nº 10.925, DE 2004. ARTIGO 1º, V. CEREALISTA QUE PRODUZ E VENDE ARROZ SEM CASCA. CÓDIGOS 1006.20 E 1006.30 DA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL - NCM. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS. CREDITAMENTO. DESCABIMENTO. A cerealista que produz e vende arroz sem casca classificado nos códigos 1006.20 e 1006.30 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM não tem direito à dedução de créditos de PIS e COFINS, seja aos ditos normais ou básicos (Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), seja aos ditos presumidos (art. 8º, caput, da Lei nº 10.925, de 2004), uma vez que é beneficiada tanto com a não-incidência ou com a suspensão da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS nas suas aquisições de grãos em estado bruto ou in natura (art. 9º, I, c/c art. 8, I, ambos da Lei nº 10.925, de 2004), quanto com a sujeição da sua receita à alíquota 0 (zero) de PIS e COFINS (art. 1º, V, da Lei nº 10.925, de 2004)”. (eDOC 13, p. 283)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 195, I, b, e § 12, do texto constitucional. (eDOC 14, p. 3)
    Nas razões recursais, alega-se o direito à manutenção dos créditos da Contribuição para o PIS não cumulativa e da COFINS não cumulativa vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota (zero) ou não incidência das mencionadas contribuições.
    É o relatório.
    Decido. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.925/2004, Lei 10.637/2002, Lei 10.833/2003), consignou que a recorrente não tem direito ao creditamento, tendo em vista a suspensão da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS nas suas aquisições de grãos in natura, bem como por estar sujeita à alíquota zero em suas vendas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Contudo, a autora não faz jus ao crédito presumido de que trata o art. 8º, caput, da Lei nº 10.925, de 2004, uma vez que, no âmbito dessas operações, ela não opera como agroindústria, mas sim como cerealista beneficiada com a redução à zero da alíquota incidente sobre as suas receitas. Com efeito, a autora adquire (com suspensão da incidência das contribuições, conforme antes referido) arroz in natura (com casca e a granel), e após processo de beneficiamento mais elaborado (limpeza secundária, nova secagem, descasque, separação de marinheiros, brunimento, classificação, seleção, etc. empacotamento e armazenamento) vende ao comércio varejista arroz in natura (arroz longo fino tipos 1 e 2, códigos NCM nºs 1006.2010, nº 1006.3011 e nº 1006.3021). Ora, tanto a demandante é cerealista que o inciso I do art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004, teve de excluir expressamente das hipóteses de incidência da norma os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 1006.20 e 1006.30 (produtos fabricados pela autora), o que seria de todo despropositado se tais produtos não fosse fabricados pelas cerealistas. 
    Enfim, o fato é que a exceção contida no inciso I do art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004, implicou a exclusão da compra e venda do arroz sem casca (códigos 1006.20 e 1006.30) das hipóteses de dedução de créditos presumidos (art. 8, I c/c caput, da Lei nº 10.925, de 2004) e de suspensão da incidência das contribuições. Essa vedação ao creditamento e à suspensão da incidência das contribuições decorreu, por certo, do fato de a venda do arroz sem casca classificado na NCM sob os códigos 1006.20 e 1006.30 já estar beneficiado pela redução à 0 (zero) das alíquotas de PIS e COFINS, nos termos do art. 1º, V, da Lei nº 10.925, de 2004, in verbis; 
    (...) V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI; A demandante, portanto, no âmbito do sistema desonerativo da Lei nº 10.925, de 2004, opera como cerealista e está beneficiada com a venda dos seus grãos com a redução à 0 (zero) das alíquotas de PIS e COFINS, de modo que está impedida, dessarte, de deduzir crédito presumido na forma do caput do art. 8º. 
    4. Conclusão 
    Em resumo, nas operações objeto da presente demanda a autora opera como "cerealista", e é beneficiada tanto com a suspensão da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS nas suas aquisições de grãos in natura (art. 9º, I, c/c art. 8, I, ambos da Lei nº 10.925, de 2004), quanto com a sujeição da sua receita, auferida com a venda de arroz sem casca, à alíquota 0 (zero) de PIS e COFINS (art. 1º, V, da Lei nº 10.925, de 2004). Não tem direito, nesse caso, à dedução de créditos, seja aos ditos normais ou básicos (Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), seja aos ditos presumidos (art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004)”. (eDOC 17, p. 275-282)
     Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
     Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. OFENSA AO ART. 93, IX. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004, 11.051/2004, 11.116/2005, 13.137/2015 e IN SRF nº 660/2006) e do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.190.716 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.11.2019) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 883.712 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 5.6.2015) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 296), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente